Tribunal: CARF
Processo: 10711.007986/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos dos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV e do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada com base no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da legislação vigente e, por conseguinte, do cancelamento das sanções pecuniárias.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.007986/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.737 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
MCLEAN CARGO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE
PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na
condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de
cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no
Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada
por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada
por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo
encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do
prazo estabelecido nos termos dos artigos 22 e 50 da Instrução Normativa RFB
no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 09/06/2008, 11/06/2008
APLICABILIDADE DA MULTA DEVE SER POR CONHECIMENTO
GENÉRICO.
A multa prevista no artigo 107, IV “e” do Dec. Lei no 37/66 deve ser aplicada
com base no conhecimento máster e não no house, sob pena de violação da
legislação vigente e, por conseguinte, do cancelamento das sanções
pecuniárias.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.007986/2009-22
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007986/2009-22

sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do
CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso no que toca a violação principiológica, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa
aplicada mediante o auto de infração em tela de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para R$
5.000,00 (cinco mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário movido as fls. 170-187 em face da r. decisão de
fls. 157-162, a qual manteve o lançamento do crédito tributário por força das infrações
decorrentes da prestação de informações de desconsolidação fora do prazo.
O recurso voluntário foi apresentado sustentando, basicamente, ilegitimidade da
parte, impossibilidade de se autuar infrações de forma autônoma, fato que destoa da legalidade e
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ademais, entende pela ilegalidade da imposição de multas pela prestação a
destempo das informações de porque a IN 800/2007, seja no que toca as sanções e os prazos,
quanto a ausência de prejuízo.
Ao julgar improcedente a impugnação do contribuinte a decisão recorrida
entendeu pela intempestividade da prestação das informações de modo a violar o prazo disposto
no artigo 22, II d da IN 800/2007, fato que resulta na aplicação da multa prevista no artigo 107,
IV, “e” do Dec. 37/1966.
Eis o relatório.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007986/2009-22

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
2
DA INEXISTÊNCIA DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.
Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.
Não é o caso dos autos.
3 LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA e a RESPONSABILIDADE
PELA MULTA APLICADA.
A legislação informada e a documentação acostada aos autos não deixam a menor
margem de dúvidas acerca da legitimidade passiva do recorrente e da efetiva perda do prazo para
se promover o registro das informações dos processos de desconsolidações.
Os documentos apresentados a partir das fls. 19 e sgs, a ex. dos Extratos de
Escalas, de Manifesto, do Conhecimento Eletrônico, s Relação de bloqueios e desbloqueios,
documentos estes que vão até a página 62, demonstram todas as infrações perpetradas pela
recorrente, de forma insofismável.
A legislação nacional sobre o tema, abrange ainda o dever de prestação dessas
informações, como se nota pela leitura do art. 37 do artigo 37 do Dec. 37/1966 estabelece que:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Portanto, inexistem dúvidas acerca da infração perpetrada pela Recorrente, cuja
consequência lógica nada mais é do que suportar a multa prevista no artigo 107, VI, “e” do Dec.
37/1966.
Neste mesmo sentido, o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a
obrigação daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007986/2009-22

embarque de prestar informações da desconsolidação, o qual deve ser analisado juntamente com
o disposto na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e
4
DA APLICAÇÃO DA MULTA POR CONHECIMENTO MASTER.
Consoante vasto repertório jurisprudencial desta Corte, a multa pelo Siscarga,
importação, decorrente da intempestividade na prestação das informações, deve ser aplicada por
conhecimento de embarque máster.
No caso em epígrafe, nota-se que a decisão recorrida merece reforma parcial, na
medida em que manteve a aplicabilidade da multa por conhecimento eletrônico house, ou seja,
pelos “filhotes” vinculados aos másters.
Tal procedimento resulta não só em violação normativa (da legislação tratada no
tópico anterior), como também, em prejuízo efetivo ao patrimônio do contribuinte e, em ultima
análise, de todo o orçamento público, posto que o cancelamento e/ou nulidade é medida que se
impõem, após anos de trabalho na análise disso por servidores pelas instituições competentes.
De modo a esclarecer e fortalecer o entendimento que ora se defende, apresenta-se
repertório desta Egrégia Corte acerca deste tema:
Numero do processo: 10711.722902/2012-80. Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção. Câmara: Segunda Câmara. Seção: Terceira Seção
De Julgamento. Data da sessão: Tue Mar 23 00:00:00 GMT-03:00 2021. Data da
publicação: Mon
Apr
26
00:00:00
GMT-03:00 2021.
Ementa: ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 25/05/2009 MULTA
REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se
prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo
cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada
em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação não tenha sido
prestada tempestivamente e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação. Numero da decisão: 3201-008.061
Numero do processo: 10711.721884/2012-19. Turma: Terceira Turma Extraordinária
da Terceira Seção. Seção: Terceira Seção De Julgamento. Data da sessão: Wed Dec 11
00:00:00 GMT-03:00 2019. Data da publicação: Mon Jan 20 00:00:00 GMT-03:00
2020, Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A fundamentação
do acórdão recorrido é suficiente, não acarretando nulidade de julgamento por falta de
fundamentação, não violando a ampla defesa, contraditório e ao devido processo legal.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007986/2009-22

MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora do
prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n
37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo
estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que
deve ser aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação
deixou de ser prestada e não em relação aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados
decorrentes da operação de desconsolidação. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA
CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Numero da
decisão: 3003-000.773.
Em decorrência deste entendimento e, considerando que pelo Auto de Infração
nota-se um único conhecimento eletrônico máster, deve-se reduzir as multas para um único fato
gerador, de modo que seja aplicada a sanção pecuniária de R$ 5.000,00 ao invés dos R$
60.000,00 atuais.
5
DA AUSÊNCIA DE PREJUIZO AO ERÁRIO.
Novamente não prospera a argumentação da empresa recorrente no sentido de que
a ausência de prejuízo ao erário público teria o condão de afastar a aplicação da penalidade. A
começar porque se trata de uma obrigação acessória, cuja natureza reside no Controle Aduaneiro,
necessário para a proteção da sociedade como um todo.
Segundo porque é mais do que pacificado que, em casos similares, a
responsabilidade é objetiva. A propósito e, somente para fins de reforço, transcreve-se o artigo
94, § 2o do Dec. 37/1966:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los. [...] § 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No mesmo sentido o Regulamento Aduaneiro, através do artigo 673, conceitua a
infração aduaneira. Eis sua redação:
Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 94, caput).
Sendo assim, não prospera também este argumento.
6
DA
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
PRINCIPIOLÓGICA
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.

Neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa margem de dúvidas:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.737 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.007986/2009-22

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

Sendo assim, observa-se que se tratam de matérias que não podem ser suscitadas e
apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.
Ante o exposto, não conheço do recurso no que toca a violação principiológica,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para reduzir a multa de R$ 60.000,00 para R$ 5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 199
DF CARF MF
Original